Tribunal: TJDFT
Processo: 0706807-78.2018.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706807-78.2018.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TEREZINHA DE JESUS BRASIL AGUIAR, FRANCISCO NICODEMOS AGUIAR APELADO: FRANCISCO NICODEMOS AGUIAR, TEREZINHA DE JESUS BRASIL AGUIAR DESPACHO O apelante Francisco Nicodemos Aguiar não comprovou o respectivo preparo no ato de interposição do recurso, que se deu em 04.05.2020 (id. 16934654). Posteriormente, em 19.05.2020 juntou o comprovante de recolhimento do preparo no valor de R$ 17,32 (dezessete reais e trinta e dois centavos), ou seja, na forma simples (id. 16934671). O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, dispõe que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Intime-se o apelante Francisco Nicodemos Aguiar, na pessoa de seu advogado, para complementar o preparo do recurso, na forma do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Brasília, 17 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator